Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014094-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH APELADO: ADAO AMARILIO MACIEL, DAGMAR FELISBERTO, LUCIANA MACIEL, FERNANDO MACIEL, TALITA MACIEL D E S P A C H O Defiro a citação por edital dos herdeiros do réu falecido, conforme pedido de ID no 26254438. Fixo o prazo de trinta (30) dias, nos termos do art. 257, inciso III, do CPC. Desde já, fica a parte apelada advertida que poderá ser nomeado curador especial, conforme determina o art. 257, inciso IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, DF, em 28 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator